Tribunal: TJSP
Processo: 1034072-63.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. DANO MATERIAL. QUESTÃO RELACIONADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS PARA PROCEDER COM A BAIXA DAS RESTRIÇÕES NO CARTÓRIO DE PROTESTO. VÍCIO SANADO. RECURSO ACOLHIDO. No caso, despesas relacionadas com a baixa e sustação de protesto mencionadas pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. DANO MATERIAL. QUESTÃO RELACIONADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS PARA PROCEDER COM A BAIXA DAS RESTRIÇÕES NO CARTÓRIO DE PROTESTO. VÍCIO SANADO. RECURSO ACOLHIDO. No caso, despesas relacionadas com a baixa e sustação de protesto mencionadas pelo embargante nos autos do processo não foram enfrentadas no acórdão embargado, levando em consideração a venda ocorrida do veículo após 11/11/2005. Dessa forma, fica suprida esta questão, passando, portanto, a integrar o acórdão recorrido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001034852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1034072-63.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante GILBERTO MOURA PENNA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JOSE EDUARDO RAMIRES - ME e
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ADILSON DE ARAUJO (Presidente), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Embargos de Declaração Cível no 1034072-63.2018.8.26.0002/50000
Voto no 32.615
Embargos de Declaração Cível no 1034072-63.2018.8.26.0002/50000
Comarca : São Paulo 5a Vara Cível do FR Santo Amaro
Embargante : GILBERTO MOURA PENNA JUNIOR (autor)
Embargadas : MIX AUTOMÓVEIS EIRELI ME
e BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. (réus)

Voto no 32.615
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. DANO
MATERIAL.
QUESTÃO
RELACIONADA
AO
PAGAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS E
DESPESAS PARA PROCEDER COM A BAIXA DAS
RESTRIÇÕES NO CARTÓRIO DE PROTESTO.
VÍCIO SANADO. RECURSO ACOLHIDO. No caso,
despesas relacionadas com a baixa e sustação de
protesto mencionadas pelo embargante nos autos do
processo
não
foram
enfrentadas
no
acórdão
embargado, levando em consideração a venda
ocorrida do veículo após 11/11/2005. Dessa forma,
fica suprida esta questão, passando, portanto, a
integrar o acórdão recorrido.
GILBERTO MOURA PENNA JUNIOR ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com
indenizatória por indenização por danos materiais em face de MIX
AUTOMÓVEIS EIRELI ME e BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
A Juíza de Direito, por r. sentença de fls.
316/322, aclarada às fls. 330/331, julgou parcialmente procedente a
presente demanda de obrigação de fazer promovida por Gilberto Moura
Penna Júnior em face de Mix Automóveis Eireli ME para reconhecer a
obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo indicado na

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Embargos de Declaração Cível no 1034072-63.2018.8.26.0002/50000
Voto no 32.615
petição inicial para o seu nome no prazo de 30 dias, contados do trânsito
em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 incidentes
por outros trinta dias, após o que a obrigação será cumprida por ofício do
Juízo, sem prejuízo da exigibilidade da multa. Condenou, ainda, a
requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, no valor
de R$10.000,00, atualizados a partir do arbitramento e acrescidos de juros
de mora legais contados da citação.
Inconformado, o autor interpôs recurso
de apelação (fls. 408/418). Pelo acórdão, a Turma Julgadora desta 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso.
Agora, os presentes embargos de
declaração foram opostos pelo embargante (denominado autor) para
suprir omissão atinente a questão do pagamento de todas as custas,
emolumentos e despesas para a baixa, suspensão e sustação das
restrições negativas nos Cartórios de Protesto (fls. 421/423).
É o relatório.
Tem razão o embargante.
Foi
deduzido
pedido
expresso
na
petição inicial relacionado ao pagamento das custas, emolumentos e
despesas para baixa, suspensão e sustação das restrições negativas nos
Cartórios de Protestos (fl. 24 item c.4).
Evidentemente que tais despesas não
foram enfrentadas no acórdão embargado, levando em consideração a
venda ocorrida do veículo após 11/11/2005 (fl. 40).

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Embargos de Declaração Cível no 1034072-63.2018.8.26.0002/50000
Voto no 32.615
Dessa
forma,
fica
colmatado
ao
acórdão embargado eventuais despesas nesta rubrica que o embargante
tenha desembolsado, cujo recebimento na fase de cumprimento de
sentença estará atrelado a efetiva comprovação de pagamento por
documento.
Posto isso, por meu voto, acolho os
presentes embargos de declaração para suprir a omissão relacionada
aos danos materiais na forma explicitada.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator